Tribunal: STF
Processo: HC 222506
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. É idônea a invocação, como fundamento para justificar a imposição de regime mais gravoso ao réu, da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (no caso, maus antecedentes).



    2. Agravo interno desprovido.